Tribunal: TJDFT
Processo: 0737073-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737073-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Maristela de Figueiredo contra a decisão de rejeição à impugnação à penhora proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0713140-27.2019.8.07.0001 (1a Vara Cível de Brasília/DF). O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que requereu a assistência judiciária gratuita em grau recursal. O pedido de gratuidade foi indeferido e intimada a agravante para recolher o preparo do agravo. Os embargos declaratórios opostos pela agravante não foram acolhidos. A parte ré devedora ora interpõe agravo interno contra a decisão desta Relatoria e pede o exercício do juízo de retratação. Ouça-se a parte agravada acerca do agravo interno de id 76930430, no prazo de dez dias. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator